Tribunal: TJBA
Processo: 8042441-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042441-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JENIFHER COELHO DA SILVA

APELADO: MARCELO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JENIFHER COELHO DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. DIREITO DO CIDADÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I – Ainda que não tenha sido possível a localização do processo ao qual a quantia depositada está vinculada, haja vista que o número indicado é inexistente, não há que se falar em carência de interesse de agir, tampouco em incompetência do juízo, porquanto sequer se conhece para onde se daria a redistribuição dos autos;

II – Apelante que apresentou o extrato da conta judicial, visando comprovar que teria realizado o referido depósito em juízo;

III - O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, estando a necessidade relacionada ao fato da parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão. Já a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide;

IV – Apelante que logrou êxito em demonstrar a necessidade de obter a prestação jurisdicional, ou seja, que o ajuizamento da ação seria indispensável para a obtenção do seu direito;

V – Recurso de apelação que se dá provimento para anular a sentença vergastada e determinar o prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8042441-75.2019.8.05.0001 em que figura como apelante
MARCELO PEREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.